Tribunal: TJMT
Processo: 1035876-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1035876-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIANA MENEZES DE ARAUJO CORONEL - CPF: 026.990.881-10 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide Súmula de Julgamento.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o fundamento de ausência de prazo expresso na decisão de id. 173082741/1o grau, para que o Recorrente/Embargante manifestasse nos autos, bem como ausente a penalidade de extinção do feito em caso de inercia.

Compulsando os autos verifico no id. 173082741, que houve a sinalização de que a ausência de manifestação, comportaria extinção do feito, vejamos: “Caso a parte exequente requeira o prosseguimento do feito, deverá indicar de modo expresso, bens passíveis a penhora e não apenas reiterar pedidos já feitos, apresentando para tanto, cálculo atualizado,
sob pena de extinção (art. 53, § 4o da L9099/95).
”

2.

Verifico ainda nos expedientes que a parte autora tomou ciência da decisão, através de seu advogado, em 28/11/2024, bem como o prazo constante para manifestação era de 05 dias, tendo a sentença de extinção sido proferida após o decurso do prazo, sem manifestação da parte exequente.

3.

Com relação à afirmação de Formação de Grupo Econômico, verifico que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade requerida, qual seja, inclusão de grupo econômico no polo passivo, é necessária a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas, o que não é o caso dos autos.

4.

Sabe-se que é ônus
do credor cumprir os prazos processuais, bem como realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

5.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

6.

Foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 53, §4o da Lei 9.099/95. Defiro, desde já, caso solicitado, a expedição de certidão de crédito/dívida, para os fins previstos

nos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso
improvido.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025